Tribunal: TJMT
Processo: 1018638-23.2019.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
Número Único
:

1018638-23.2019.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[EMANUEL LIMA COSTA - CPF: 918.876.821-04 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO DUBIELLA - CPF: 692.338.109-68 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE FELIZ NATAL (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO SANTOS DA SILVA - CPF: 011.896.361-90 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR E EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) No 1018638-23.2019.8.11.0000

IMPETRANTE: JOSE ANTONIO DUBIELLA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE FELIZ NATAL

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA – APLICAÇÃO DE MULTA À TESTEMUNHA FALTANTE [ART. 219, CPP] – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – JUSTIFICATIVA PRÉVIA –
SEGURANÇA CONCEDIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

A testemunha que, apesar de não ter sido intimada pessoalmente, justifica, antes da realização da audiência, a sua impossibilidade de comparecer ao ato, não pode ser apenada com a multa prevista no art. 219 do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) No 1018638-23.2019.8.11.0000

IMPETRANTE: JOSE ANTONIO DUBIELLA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE FELIZ NATAL

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de mandado de segurança com pedido de liminar impetrado por JOSÉ ANTONIO DUBIELLA, visando atacar a decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Feliz Natal, apontado como autoridade coatora, que lhe impôs a multa equivalente a 10 [dez] salários mínimos, por não ter comparecido à audiência de instrução da ação penal no 133-81.2017.811.0093, na qual foi arrolado na condição de testemunha de defesa.

Assevera que a intimação não foi realizada em tempo hábil para que comparecesse em juízo, razão pela qual pugnou pelo concessão de liminar para suspender a exigibilidade da multa, cassando-se, no mérito, a pena aplicada.

A liminar vindicada foi deferida.

Prestadas as informações pela autoridade coatora, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela concessão da segurança.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R
TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) No 1018638-23.2019.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Turma:

JOSÉ ANTONIO DUBIELLA foi arrolado como testemunha de defesa de ANTONIO SANTOS DA SILVA, denunciado pelo Ministério Público pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido [art. 14 do Estatuto do Desarmamento].

Em
03/06/2019
, foi designada a audiência de instrução e julgamento para o dia
08/07/2019
, às
16h00
.

O mandado de intimação foi expedido em
26/06/2019
, as 17h12 [ID. 27177497].

De acordo com a certidão subscrita pelo Oficial de Justiça Adriano Aparecido Silva dos Santos, o impetrante foi intimado em
05/07/2019
[sexta-feira],
“o qual, após ouvir a leitura do mandado, exarou seu ciente no anverso e aceitou a cópia que lhe ofereci”
.

Em razão do não comparecimento de JOSÉ ANTONIO, foi prolatada a decisão invectivada,
verbis
:

“Diante da certidão do sr. Oficial de Justiça de fls. 73, considerando que a testemunha da defesa José Antonio Dubiella foi devidamente intimado e não compareceu, nos termos do art. 219, 458, §3o, e 436, § 2o, CPP, levando em consideração a sua situação econômica, APLICO à testemunha faltosa, MULTA DE 10 (dez) SALÁRIOS MÍNIMOS em favor do Estado de Mato Grosso.”

A fé pública do Oficial de Justiça goza de presunção
juris tantum
, admitindo prova em contrário.

O impetrante sustenta que não se encontrava em Feliz Natal em 05/07/2019, pois havia se deslocado, na madrugada daquele dia, para Cuiabá, para participar de compromissos anteriormente agendados, retornando àquele município no dia
08/07/2019
, no
período noturno
, quando a audiência já havia sido realizada.

Juntou, como prova do alegado, a Nota Fiscal no 71954, emitida por Taiamã Plaza Hotel Ltda, na qual consta que
JOSÉ ANTONIO esteve hospedado em Cuiabá no período de 05 a 07/07/2019
, e comprovantes de compra nesta capital, datados de 05 e 06/07/2019.

Nesse ponto, verifico que, embora o Oficial de Justiça tenha afirmado que leu o mandado ao impetrante, e que este
“exarou seu ciente no anverso”
,
no mandado de intimação consta apenas e tão somente a assinatura de
BRENDA LOPES
, aposta no rodapé dele.

O impetrante sustenta que foi comunicado por sua secretária da referida audiência somente na segunda-feira, quando não havia tempo hábil para chegar a tempo de participar dela.

Nesse ponto, anoto que o advogado EMANUEL LIMA COSTA peticionou, em nome do impetrante, naquela ação penal, no dia
08/07/2019
, as
13h39min27seg
[Protocolo no 13951/2019] – antes, portanto, da audiência aprazada –, noticiando que JOSÉ ANTONIO não estava na cidade e que o mandado de intimação tinha sido recebido por sua secretária, não havendo possibilidade de comparecer ao ato, pleiteando, ao final a redesignação da audiência,
“para fins de cumprir o múnus empregado”
.

Destaco que a procuração para tal finalidade foi outorgada em 13/07/2019 e juntada
a posteriori
, o que autoriza concluir que JOSÉ ANTONIO, ao menos em tese, não se encontrava em Feliz Natal.

Ainda assim, a autoridade coatora decidiu pela aplicação da multa ora combatida.

Alguns pontos merecem destaque.

O primeiro deles é que,
expedido em 26/06/2019
,
o mandado só foi cumprido no último dia útil antes da audiência
, uma sexta-feira.

O segundo é que,
embora tenha sido certificado pelo Oficial de Justiça que o impetrante tomou ciência do conteúdo da intimação e assinou-o, não é o que de fato ocorreu, pois a assinatura lançada é de
BRENDA LOPES
, e não de JOSÉ ANTONIO.

Apesar disso, o impetrante
tratou de comunicar o juízo da impossibilidade de comparecer ao ato, e o fez
mais de duas horas antes de sua realização
.

Assim,
com base na prova documental pré-constituída trazida com a peça vestibular
, concluo que:
1)

a testemunha não foi regularmente intimada
; e
2)

justificou previamente a impossibilidade de comparecer ao ato
.

Nesse caso, a aplicação da multa se afigura indevida, consoante se infere dos seguintes julgados,
verbis
:

[...] 3 – Justificada a ausência da testemunha de forma satisfatória, ainda que tardiamente, não subsiste a necessidade de lavratura do termo circunstanciado pelo crime de desobediência, tampouco a aplicabilidade da multa [TRF-2, HC 201202010039427, 2a Turma Especializada, rel. Des. Federal Marcello Ferreira de Souza Granado, j. em 26/06/2012, public. 12/07/2012].

MANDADO DE SEGURANÇA. AUDIÊNCIA PARA OITIVA DE TESTEMUNHA. NÃO COMPARECIMENTO. JUSTIFICATIVA PRÉVIA. INDEVIDA IMPOSIÇÃO DE MULTA. Não se mostra adequada a imposição da multa prevista no artigo 219 do Código de Processo Penal quando a testemunha, de forma antecipada, justifica, com fundamento razoável, a sua impossibilidade de comparecer à audiência aprazada ́TRF-4, MS 2009.04.00.022166-4/SC, 8a Turma, julgado em 19/08/2009].

Diante do exposto,
CONCEDO A SEGURANÇA
, tornando definitiva a liminar outrora deferida, para
cassar a pena de multa aplicada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2020